Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVA DILIGÊNCIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA CAUSADA POR EQUÍVOCO OU DESCUIDO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA.
1. Os pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos; e positivos e negativos.
2. O fato de o autor não ter comprovado o recolhimento tempestivo das custas intermediárias, determinada com o fito de renovação de diligência, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Os princípios processuais do acesso à justiça, do devido processo legal, da economia processual e do duplo grau de jurisdição não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa prazo indeterminado para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo, ainda que se alegue que a inércia se deu por equívoco ou descuido.
4. A resolução do processo, sem apreciação do mérito, com suporte no disposto no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, apesar de ter decorrido da inércia da parte autora, prescinde de sua intimação pessoal, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses de abandono da causa.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.